Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719786-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: VALMIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EC Serviços de Despachante Ltda em face da r. decisão (ID 46953723) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Danilo Rodrigues da Costa, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud e Renajud. Alega que as últimas medidas de constrição de bens foram realizadas em 2019, razão pela qual é justificável a reiteração das diligências, conforme pleiteado. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas as pesquisas requeridas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que, tendo em consideração que o processo e a prescrição foram suspensos em março de 2019 (ID 29353587 e 30197659, ambos na origem), com base no art. 921, III, do CPC/15, não há risco de ocorrência da prescrição antes da análise do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator